Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução está alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil.

2. Conforme enunciado número 86, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único do Código de Processo Civil)”.

3. Recurso conhecido e provido.